Tribunal: TJBA
Processo: 8068026-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068026-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMEA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. COMPROMETIMENTO DA RENDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais nos proventos da Agravante. A Recorrente alega situação de superendividamento, com comprometimento de quase a totalidade de sua renda, o que viola seu mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de limitar os descontos efetuados nos proventos da Agravante a um patamar que preserve seu mínimo existencial, em conformidade com a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

3. Verificar a prejudicialidade dos Embargos de Declaração e do Agravo Interno interpostos contra decisão liminar, em face do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A concessão de tutela provisória de urgência condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

5. A análise dos documentos demonstra que a soma dos descontos relativos a empréstimos e outras obrigações financeiras compromete uma parcela substancial da remuneração líquida da Agravante, configurando o
periculum in mora
, pois a manutenção dos descontos em patamar elevado ameaça sua subsistência e a de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

6. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) se evidencia na proteção conferida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que visa garantir ao consumidor a preservação do mínimo existencial. A situação fática apresentada, com a drástica redução da renda da Agravante após a perda de um de seus vínculos laborais, alinha-se à hipótese de superendividamento passivo e de boa-fé.

7. A legislação específica que rege determinados contratos, como os Decretos Estaduais nº 17.251/2016 e nº 18.353/2018, deve ser harmonizada com os princípios e regras do microssistema de proteção ao consumidor, especialmente com as novas disposições sobre o tratamento do superendividamento, que impõem uma análise global da capacidade de pagamento do devedor.

8. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, com a análise exauriente da controvérsia devolvida a esta instância, torna prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os Embargos de Declaração e o Agravo Interno aviados contra a decisão liminar que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, limitando os descontos efetuados nos proventos da Agravante. Embargos de Declaração e Agravo Interno julgados prejudicados.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1º, III, da Constituição Federal; Arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil; Arts. 6º, XI, 54-A, 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor (com a redação da Lei nº 14.181/2021); Decreto Estadual (BA) nº 17.251/2016; Decreto Estadual (BA) nº 18.353/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; TJ-BA, AI nº 8022255-92.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJ-BA, AI nº 8010249-53.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 18.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8068026-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EDMEA ALMEIDA SANTOS
e como Agravados
BANCO DAYCOVAL S/A e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, julgando
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração e o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora